Tribunal: TJMT
Processo: 1014062-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO em favor de Sinval da Silva Bispo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência no 1011544-81.2020.8.11.0002 movida em desfavor do MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL e do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o fornecimento do remédio Eliquis 2,5mg ao autor (77 anos de idade), diagnosticado com Fibrilação Atrial Crônica.
Sustenta o agravante que os laudos acostados aos autos comprovam a imprescindibilidade da medicação, bem como a ineficácia de fármacos ofertados pelo SUS.
Assevera que restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que o agravante forneça imediatamente o medicamento ao autor e, no mérito que antecipação da tutela recursal seja mantida.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento acerca dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública, vejamos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...)” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o autor necessita do remédio para tratamento da doença que o acomete, conforme prescrição médica.
Restam comprovados ainda, o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade do autor em arcar com os custos do fármaco.
Com efeito, o atestado médico acostado aos autos revela a imprescindibilidade do remédio em detrimento aos ofertados pelos SUS, vejamos:
“Declaro para os devidos fins que o paciente Sinval da Silva Bispo é portador de fibrilação atrial com elevado risco de eventos tromboembólicos. Desta forma necessita utilizar anticoagulação oral para redução de tais eventos. Devido elevado risco de sangramento e condição psicossocial/geográfica não adequada para monitorização terapêutica com uso de Varfarina indicamos o uso de Apixabana em dose corrigida. Tal fármaco mostrou-se superior a Varfarina na redução de eventos embólicos, bem como menor risco de sangramento para o perfil clínico em questão (ID 48751950).
Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia no 1657156/RJ de forma cumulativa.
Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado, lato sensu.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator